Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011911-09.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DA SILVA PLACIDO - CPF: 975.000.031-53 (RECORRENTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011911-09.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1011911-09.2021.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Elaine Cristina da Silva Plácido

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
VEÍCULO FURTADO - COBRANÇA DE IPVA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado.

Restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome da recorrida é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011911-09.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1011911-09.2021.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Elaine Cristina da Silva Plácido

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso

Ação
:
Declaratória Cumulada Com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.
189863650
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando
inexigíveis os débitos, a partir da data 04/09/2015 (registro do boletim de ocorrência), correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos relativos às inscrições da dívida ativa referente a motocicleta HONDA BIZ ES, FABRICAÇÃO 2003/2003. Placa KAB-3312, RENAVAM 00819378534. Condenou, solidamente, o recorrente e o
Departamento Estadual de Trânsito

a pagar para a parte recorrida a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
189863653
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.
189863656
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011911-09.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1011911-09.2021.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Elaine Cristina da Silva Plácido

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso

Ação
:
Declaratória Cumulada Com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.
189863650
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando
inexigíveis os débitos, a partir da data 04/09/2015 (registro do boletim de ocorrência), correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos relativos às inscrições da dívida ativa referente a motocicleta HONDA BIZ ES, FABRICAÇÃO 2003/2003. Placa KAB-3312, RENAVAM 00819378534. Condenou, solidamente, o recorrente e o
Departamento Estadual de Trânsito

a pagar para a parte recorrida a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
189863653
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.
189863656
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.o
1011911-09.2021.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Elaine Cristina da Silva Plácido

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória Cumulada Com Obrigação de Fazer
e Indenização por Danos Morais proposta por
Elaine Cristina da Silva Plácido em face do
Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que, em síntese,
a autora, ora recorrida, alega que a motocicleta HONDA BIZ ES, Placa KAB-3312, RENAVAM 00819378534 foi apreendida pela Policia Militar de Tangará da Serra. Relata que, durante o transporte da motocicleta pela empresa Corujão Guincho, o veículo teria sido furtado, porquanto não há registro de entrada do automóvel no Pátio de Apreensão da 22a Ciretran de Tangará da Serra, como dispõe o Extrato do Banco de Dados do Detran/MT.

Em suas razões, aduz que encaminhou ofício para a empresa Corujão Guinchos, porém até a data de protocolo da inicial, ainda não havia obtido a resposta desejada, ciente da existência de débitos em nome da recorrida, requer a indenização a títulos de danos materiais e morais assim como a declaração de inexigibilidade dos débitos a partir do desaparecimento do veículo.

Em contraponto, o recorrente defende a
legalidade na cobrança de IPVA, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência apresentado pela recorrida de forma isolada resume-se a meras declarações unilaterais, as quais, por si só, não constituem prova da efetiva ocorrência do furto. Aduz que a recorrida não adotou as medidas administrativas necessárias para efetuar a baixa do veículo em decorrência do furto, fato este que culminou com a permanência do veículo em seu nome, com o status em circulação, por essas razões defende a inocorrência da prática de ato ilícito pelo recorrente.

Da análise detida dos autos, constata-se
que restou comprovado que a recorrida era proprietária do veículo modelo
HONDA BIZ ES, Placa KAB-3312, RENAVAM 00819378534
, bem como que tal veículo foi roubado/furtado
no pátio do CIRETRAN (Id n° 73415095)
.

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

Outrossim, ao se confeccionar o Boletim de Ocorrência, a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA, nos termos do disposto na Lei no 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange à ocorrência de roubo/furto de veículo, in verbis:

“Artigo 28
A Secretaria de Estado de Segurança Pública

fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda
cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos
, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos”
.

[...]

“Artigo 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT”.

No caso dos autos, a recorrida anexou Boletim de Ocorrência com data de
04/09/2015
, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo IPVA.

Desta forma, comprovado nos autos que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome da recorrida referente ao IPVA do veículo furtado, sendo o furto comunicado em
04/09/2015
, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10020698520198110051 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/11/2022).”

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, em observância ao acima exposto e o acervo probatório, bem como atenta às peculiaridades do caso em apreço, mantenho a sentença de origem, com a condenação que
se mostra adequada ao caso concreto e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024